Tribunal: TJMT
Processo: 1031205-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031205-13.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), LAERCIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 032.767.979-41 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas.
Dosimetria.
Improcedência do pleito revisional.

I. Caso em exame

1.
Ação de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença condenatória que aplicou pena ao requerente pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). O requerente sustenta que a sentença violou a evidência dos autos, porquanto a pena foi fixada com base em fundamentação inadequada.

II.
Questões em discussão

2
.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade do entorpecente foi fundamentada adequadamente;

(
ii
) analisar se o indeferimento do benefício do tráfico privilegiado foi devidamente justificado;

(
iii
) examinar a legalidade do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

III.
Razões de decidir

3. A fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea, considerando a significativa quantidade e nocividade da droga apreendida (156,9 kg de pasta base e 23,5 kg de cocaína), conforme determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a jurisprudência do STJ.

4. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, uma vez que as circunstâncias indicam a dedicação do requerente a atividades criminosas, caracterizada pelo transporte interestadual de grande quantidade de droga e pela existência de elementos que denotam relação de confiança típica de transações reiteradas.

5. O regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação válida, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, devido à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.
Dispositivo e tese

6. Pleito revisional improcedente.

Tese de julgamento
: [1] A exasperação da pena-base em crime de tráfico de drogas é válida quando fundamentada na quantidade e natureza do entorpecente, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/06; [2] O tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas; [3] O regime inicial fechado é adequado quando a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o exigem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP,
arts
. 33, § 2º, “a”, e 59; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 603.620/MS; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.222.135/SP; STJ,
AgRg
no HC 650.783/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Laercio Rosa
d
os Santos
, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1023531-09.2023.8.11.0003
, condenando-o pela prática do delito de tráfico
interestadual
de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove
)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
700 (setecentos) dias multa, calculados na fração mínima legal,
cuja sentença transitou em julgado sem que houvesse reanálise da matéria em segundo grau de jurisdição.

O requerente, tal como se infere da petição inicial (ID
249645168
), postulou, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, a
procedência desta ação para que a sentença condenatória seja desconstituída pugnando
:
(i) pela fixação da pena-base no quantitativo mínimo legal;

(
ii
)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços);
e (
iii
)
a alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
254087150
, opina pela improcedência desta ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem a
A
ção
P
enal n
.
1023531-09.2023.8.11.0003
, que tramitou perante o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT
, narra os fatos desta form
a
:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/07/2023, por volta das 20h40min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado
LAERCIO ROSA DOS
SANTOS
foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 10 (dez) volumes, perfazendo massa bruta de 156,9 kg (cento e cinquenta e seis quilogramas e nove gramas), e 02 (dois) outros volumes, apresentando massa bruta de 23,50 kg (vinte e três quilogramas e cinquenta gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, os primeiros (10 volumes), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, e, os últimos (02 volumes), de
COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 18/23, ID. 125662484.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber informação via Centro de Comando e Controle da PRF/MT, de que a combinação de veículos de carga de V1 - Scania/G 380 A4x2, cor branca, placa NDZ6G20, e V2 -
Sr
/Randon
Sr

Fg
, cor branca, placa NDR5G14, estavam transportando drogas, a Polícia Rodoviária Federal realizou rondas, logrando encontrar os veículos parados na entrada de um posto de combustível, às margens da estrada, supostamente apresentando defeito, e carregados de carne bovina.

Colhe-se que, durante a abordagem, o cão farejador K9
Zyon
indicou a presença de entorpecentes na caixa de ferramentas do veículo, um baú que integra a estrutura do semirreboque (fl. 66, ID 125508631), razão pela qual questionaram o que havia naquele compartimento, instante em que o denunciado apresentou comportamento atípico, extremo nervosismo e dificuldade para responder à pergunta.

Diante disso, foi solicitado a LAERCIO e aberto o referido compartimento, exalou-se forte odor de drogas, ocasião em que foram apreendidas as referidas porções de pasta base de cocaína e cocaína, e outrossim, 01 (um) aparelho celular, e 01 (uma) parafusadeira, marca
Makita
, com diversas brocas (Termo de Apreensão, fls. 14/16, ID 125662484).

Logo, o denunciado informou que saiu de
JiParaná
/RO e transportaria as drogas ao Estado de São Paulo, conforme “plano de viagem” e “
rotograma
” (fls. 56/58, ID 125508631).

Diante disso, foi dada voz de prisão a LAERCIO e
o mesmo
foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

[....]

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos
excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja a revisão
da sentença que o condenou, sustentando
que
foi
prolatada de forma
contrária à evidência dos autos, porquanto
não houve
apresentação de fundamentação concreta pelo juízo de primeiro grau para embasar a pena que lhe foi aplicada.

No entanto, é imperioso concluir que a pretensão do requerente não merece acolhimento, porqu
e
ao examinar as provas produzidas na instrução processual, o sentenciante concluiu
, acertadamente,
que o conjunto probatório demonstrou que ele tinha a intenção de difundir
grande quantidade de
substância entorpecente que
transportava em seu veículo de carga, entre Estados da Federação.

Eis, no ponto que interessa,
a fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]
À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado LAÉRCIO ROSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal definitiva, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína e cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (156,9 kg de pasta base e 23,50 kg de cocaína), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

onsequências
do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, reduzindo a pena em 1/6, encontrando o total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 08 (oito) anos

e 09 (nove) meses de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso, conforme fundamentação oral apresentada.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação dasançãoinicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendosalientar, todavia,que essa faculdade está vinculadaàobservância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59do CódigoPenal;e,no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n.
11.343/2006,isso significando dizerque, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveisou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que sua prolatora considerou desfavorável ao
revisionando
, na primeira etapa dosimétrica,
a
natureza e a
quantidade do entorpecente apreendido –
156,9kg de pasta base e 23,5kg de cocaína
. E, por conta disso,estipulou apenabasilar em
9 (nove) anos
de reclusão,ou seja,
4
(
quatro
)
anos
de reclusãoacima do mínimo legal.

No entanto, não há motivo paraaretificaçãoda referida pena basilar, porquefoi fixada, como dito, em razão da significativa quantidade
e nocividade
do entorpecente apreendido, fundamento
,
esse
,
que se mostra idôneo e justificador do incremento realizado pela sentenciante, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada ao
requerente
.

E, tais assertivas têm consistência, porque segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.”
(Agravo Interno no
Habeas Corpus
n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Como é sabido
,
somente se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o recrudescimento operado pela sentenciante, quando sopesado com a quantidade do entorpecente apreendido (
156,9kg de pasta base e 23,5kg de cocaína
), não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena.

A propósito, em relação a matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes
.
2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
9/10/2020).
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020)
.
5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica
adstrito
ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal
.
5. Agravo desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Verifica-se, também, da sentença condenatória que
a
su
a
subscritor
a
deixou de aplicar ao requerente a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como é cediço para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

A benesse legal concretiza o princípio da individualização da pena, pois confere ao julgador os meios de diferenciação entre o pequeno e ocasional traficante e o que faz da mercancia de substâncias ilícitas prática habitual. A Lei n. 11.343/06 objetiva diferenciar a conduta de agentes arraigados à traficância ilícita daqueles que, por circunstâncias, exerceram, eventualmente, o comércio proscrito, mas que não aderiram ao núcleo criminoso de modo permanente.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como se nota da simples leitura do aludido dispositivo, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, de modo que todos devem estar presentes para a sua obtenção. Na hipótese, verifica-se, que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o requerente se dedicava
a
atividades criminosas
.

Isso porque
, no caso em debate, no momento do flagrante houve a apreensão de
156,9kg de pasta base e 23,5kg de cocaína
acondicionados
na caixa de ferramentas
de um caminhão
baú que integra a estrutura do semirreboque
que transportava carne.

N
ecessário, ainda nessa seara, mencionar
que foram apreendidos também no veículo
01 (um) aparelho celular e 01 (uma) parafusadeira marca
Makita
, com diversas brocas
. Além disso, durante
o interrogatório
, o requerente declarou que receberia a quantidade de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para fazer o transporte do entorpecente.

C
hama a atenção
, ainda,
o fato de
na fase administrativa, o requerente informou que
saiu de Ji
-
Paraná/RO e transportaria as drogas
até o e
stado de São Paulo, conforme “plano de viagem” e “
rotograma
”
.

Desse modo,
a
s circunstâncias d
o crime, que envolve transporte interestadual de grande quantidade de droga, cujo valor representa milhões de reais,
evidenciam aspectos que atestam sua dedicação a atividades ilícitas. Além disso, a disposição de um traficante em fornecer uma quantidade considerável de drogas sem exigências e tampouco garantias, confiando apenas em um mero acerto verbal quanto
ao
transporte da mercadoria
, à toda evidência, aponta uma relação de confiança incomum para transações isoladas.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos, e bem concatenados pela sentenciante, indicam que o
requerente
já possuía uma relação estabelecida no tráfico de drogas, caracterizando não apenas um envolvimento ocasional, mas uma dedicação contínua à prática criminosa.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente ao apelante.

Ainda nessa senda deve ser ressaltado que não é possível a revisão do acervo probatório, sem a indicação de fatos novos capazes de apontar contradição entre os elementos fáticos e o julgamento meritório. Daí por que o pleito do requerente não se sustenta, porque, na espécie, o acervo probatório é robusto e não deixa margem a dúvidas.

Além disso, as provas foram minuciosamente ponderadas na instância primária, sendo o decreto condenatório, consentâneo com a realidade trazida aos autos e a intenção do requerente em ter revista sua condenação encontra óbice na ausência dos mínimos elementos de prova indicativos do erro judiciário perpetrado no decorrer da
tramitação da
ação penal que o condenou.

Na verdade, o requerente pretende um novo exame das provas produzidas, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, convertendo a revisão criminal em uma espécie de apelação não interposta em tempo hábil, situação inexistente no ordenamento jurídico pátrio.

Por derradeiro, sobreleva asseverar que, ao tratar sobre o regime de cumprimento de pena,
a

sentenciante
considerou ser imperativa a fixação
ao
requerente o regime inicial fechado em atenção às circunstâncias do
art.

33, §§ 2º e 3º

c/c.
art. 59, do Código Penal
.

Corretíssima a autoridade judiciária da primeira instância, daí por que em relação ao abrandamento do regime prisional estabelecido na sentença condenatória, a pretensão do requerente, do mesmo modo, não merece prosperar, uma vez que a fixação de regime prisional mais rigoroso teve por base a aferição negativa da natureza e quantidade da droga, como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase dosimétrica. Por conta disso, deve ser conservado o regime de cumprimento de pena no inicial fechado fixado para o postulante, com fulcro no art. 33, §
§
2º, a [a contrário
sensu
] e 3º, do Código Penal; impondo-se destacar, ademais, que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do que foi exposto, impõe-se ressaltar
que não há nenhum erro judiciário capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nesta revisão criminal, de
modo
que, por todos esses motivos, é impositivo o reconhecimento da improcedência da presente ação, como
pode ser visto no acórdão da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim resumido:

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à
defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos
.

(TJMT, N.U 1008351-30.2021.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03/02/2022, publicado no DJE 09/02/2022).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
o pleito revisional deduzido por
Laercio Rosa dos Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025